Tribunal: STF
Processo: Rcl 52791
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789. REGIME DE PRECATÓRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.4.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pela Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília na Execução Trabalhista n. 0000039-90.2019.5.10.0013, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789:



    “Vistos. 



    A Reclamada alega que se submete ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos não concorrencial. 



    Contudo, o entendimento deste Regional é no sentido de não se aplicar o regime de precatórios às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, por ser prerrogativa restrita aos entes da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, conforme ementas que se passa a transcrever, in verbis: 



    ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A conclusão sobre a existência de condições insalubres no local de trabalho deve vir fundada em elementos de ordem técnica. Aliás, neste aspecto repousa a necessidade da prova determinada em lei (CLT, art. 195, § 2º). Ainda que o juiz não esteja vinculado à conclusão do expert, na hipótese em exame ela deve prevalecer, pela ausência de elementos aptos a infirmá-la. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. Por fixados os honorários periciais de acordo com os critérios traçados pela norma de regência, não há falar na redução da verba. EMATER-DF. EMPRESA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. EXECUÇÃO. REGIME. A execução por meio de precatório é restrita aos entes da administração direta, autárquica e fundacional, não alcançando, de ordinário, as empresas públicas.’ (TRT10. Proc nº 0001165-60.2019.5.10.0019. Desemb. Redator: JOAO AMILCAR SILVA E SOUZA PAVAN. D.J. 23/06/2021. D. P. 01/07/2021) 



    ‘TERRACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. É inviável, de ordinário, a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração pública direta e indireta. A TERRACAP é empresa pública sujeita ao regime de direito privado vinculada ao Distrito Federal com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira. O contexto atrai a incidência do art. 173, § 1º, II, da CF, não lhe sendo aplicável o regime de precatórios (CF, art. 100), prerrogativa restrita às pessoas jurídicas de direito público. Agravo de petição conhecido e não provido.’ (TRT10. Proc. nº 0001633-28.2013.5.10.0021. Desemb. Redator: JOAO LUIS ROCHA SAMPAIO. D.J. 12/05/2021. D.P. 18/05/2021). ’



    Desta forma, INDEFIRO o pedido da reclamada EMBRAPA de submissão ao regime de precatório, mas às regras próprias da execução das empresas privadas, já que possui personalidade jurídica de direito privado, e, portanto, INDEFIRO também o pedido de devolução de depósitos recursais. 



    Sendo assim, considerando que não há comprovação nos autos de cumprimento da obrigação de fazer disposta em sentença, INTIME-SE a Reclamada para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos autos, por meio de documento hábil, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na incorporação da gratificação de função à remuneração do autor, respeitada a média ponderada dos valores das diversas gratificações recebidas nos últimos dez anos, contados retroativamente a partir de 16/04/2018, autorizada a compensação do valor da vantagem incorporada com aquele devido pelo exercício de nova função comissionada, conforme acórdão de Id 99f2e61. Deverá, ainda, trazer aos autos cópia das fichas financeiras e/ou contracheques referentes ao período pertinente ao período alcançado pela decisão de conhecimento até o termo final (incorporação da parcela). Tudo sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 15 dias. 



    Sem prejuízo da determinação supra, HOMOLOGO os cálculos, conforme planilha de Id. f5be977, para fixar o débito da(s) Reclamada(a) EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA, sem prejuízo das atualizações de direito, em R$ 458.433,78, atualizado até 31/03/2022, estando o juízo parcialmente garantido com o numerário reproduzido no extrato de Id 81fd19c, no importe de R$ 42.072,21, procedente do depósito recursal, o qual fica convertido em penhora. 



    1. CITE-SE a Reclamada, por seu(s) procurador(es), via DEJT, para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas, sob pena de execução, no importe de R$ 416.361,57, valor atualizado até o dia 31/03/2022.



    2- Decorrido o prazo de pagamento, instaure-se a execução pelo saldo remanescente, conforme já requerido pela parte reclamante, efetuando-se o bloqueio das contas da(s) executada(s) por meio do SISBAJUD, autorizada a utilização de mecanismos automatizados de repetição de bloqueio.



    3- Garantida a execução, prossiga-se na forma do art. 884 da CLT, dispensada a intimação do Reclamante para tal fim caso tenha concordado expressamente com os cálculos de liquidação ou caso tenha restado preclusa a oportunidade para impugná-los” (doc. 27).



    2. A reclamante afirma que “o objetivo social da ora reclamante, descrito no estatuto ora anexado e na legislação mencionada no preâmbulo, revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição” (fl. 2, doc. 1).



    Alega ser “uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. E recentemente o Plenário desse c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, decidiu a respeito da natureza jurídica da Embrapa de forma unânime (decisão transitada em julgado em 22/9/2021), tendo declarado expressamente que: ‘A Embrapa tem objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial’” (fl. 2, doc. 1).



    Pontua que “o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ACO 3469/DF não é isolado, haja vista, por exemplo, o deferimento de medida cautelar também na ACO 3442/PA, a fim de impedir que o Estado do Pará continuasse a cobrar ‘IPVA’ da Reclamante, ante a imunidade tributária decorrente da prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais praticados por esta empresa pública federal em prol da sociedade brasileira” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013 deve observar a necessidade de expedição de precatório, ex vi do disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, e subsidiariamente quanto às regras insertas no Código de Processo Civil, bem como deve ser reconhecida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, via de consequência, cassar a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789); ou, sucessivamente, que seja determinada qualquer outra medida adequada para a preservação da autoridade das decisões desse Pretório Excelso, conforme preceitua o artigo 161 inc. II do RISTF, por ser de direito” (fl. 16, doc. 1).



    Salienta haver “clara divergência entre o posicionamento jurídico adotado no ato judicial ora atacado e o que decidiu esse c. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acolhimento/provimento dos pedidos deduzidos irá assegurar uma interpretação coerente e harmoniosa da Constituição Federal, em especial dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4º, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)” (fl. 18, doc. 1).



    Assevera que o “fumus boni iuris --- está configurada, mormente diante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789), sendo corroborado ainda pela decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes na Rcl. 52.170/DF, ajuizada também pela Embrapa (…) o periculum in mora também resta evidente. Conforme consta do teor da decisão reclamada, esta empresa pública federal restou citada no dia 08/04/2022 ‘para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas, sob pena de execução, no importe de R$ 416.361,57, valor atualizado até o dia 31/03/2022’, lapso este que se encerra no dia 12/04/2022” (fl. 19, doc. 1).



    Requer



     “a) In limine litis, que seja imediatamente suspenso o trâmite da Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013, em curso perante a 13ª Vara do Trabalho do e. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, sustando ainda os efeitos da decisão que determinou ‘efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas’ sob pena de ‘bloqueio das contas da(s) executada(s) por meio do SISBAJUD’, cessando expressamente ainda quaisquer medidas de execução que desconsidere a sujeição ao regime de precatórios previsto no art. 100 e seguintes da CF até o julgamento final da presente Reclamação, conforme estatui o artigo 158 do RISTF, tal como ocorrera nas RCLs. 52.170/DF (ingressada anteriormente pela própria Embrapa), 46.878/SP, 45367/RO, e 41.079/RJ (decisões em anexo), dentre outras tantas semelhantes; 



    b) Cumulativamente, ainda em sede de liminar, que seja também determinada a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido em sede de liminar na ADPF 437; ou, sucessivamente, que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte até a definição meritória da litiscontestatio da presente actio, tal como decidido liminarmente na ADPF 530” (fls. 21-22, doc. 1).



    Pede “seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Execução Trabalhista nº 0001548-82.2016.5.10.0006 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido da Embrapa de submissão ao regime de precatório e o de devolução de depósitos recursais, a Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020)”.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Confira-se trecho do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 4.2.2021).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (DJe 10.12.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 588, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos Poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)” (DJe 12.5.2021).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 789, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios” (DJe 8.9.2021).



    5. Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa, comprovam-se presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida, como previsto no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.



    A existência de decisões deste Supremo Tribunal nas quais se aplica o regime de precatório a empresa pública prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro, como parece ser a situação trazida na espécie, evidencia a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.



    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de constrição de patrimônio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.



    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).



    No mesmo sentido, ao examinar a Reclamação n. 52.170, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, o Ministro Gilmar Mendes deferiu a medida liminar, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0001548-82.2016.5.10.0006. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como de outras decisões similares, especialmente nas Reclamações 46.878/SP, 45367/RO, e 41.079/RJ, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, determinar o recolhimento de custas e indeferir a aplicação do regime de precatórios. (…)



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (…)



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. (…)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público (…)



    Por fim, alinhado ao entendimento majoritário do STF, destaco decisão proferida na ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.9.2021, estabelecendo a aplicação do regime de precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH (…)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada entendeu ser inaplicável a isenção das custas e o regime de precatório à EMBRAPA (…)



    Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exaradas nas ADPFs 275, 387, 437 e 789, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999) (…)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação” (Rcl n. 52.170, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.3.2022). 



    6. Constam do sistema de acompanhamento processual deste Supremo Tribunal haver apenas duas reclamações nas quais se controverte sobre a submissão, ou não, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ao regime de precatórios: Reclamação n. 52.170, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e esta Reclamação, autuada sob o n. 52.791, de minha relatoria. Assim, para afastar o risco de decisões contraditórias, faz-se necessário o deferimento da liminar para o regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).



    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribun